Tribunal: TJDFT
Processo: 0702299-74.2023.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSAÇÕES REALIZADAS CONTA DIGITAL.OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA SEGURANÇA. VULNERABILIDADE DO SISTEMA DE SEGURANÇA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelas partes rés (BANCO ORIGINAL S/A e PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A ), em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “ declarar a inexistência do débito vinculado ao cartão de crédito final 7024 e determinar que a parte requerida, de forma solidária, retire do nome do autor toda e qualquer restrição decorrente dos fatos discutidos nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação para cumprimento da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00.”
2. Em suas razões recursais, o réu/recorrente BANCO ORIGINAL S/A alega preliminar de efeito suspensivo. Diz que não pode estornar os valores da transações, visto que foram efetivadas mediante utilização de versão digital do PicPayCar, cuja validação ocorre por meio de senha. Afirma não haver obrigatoriedade de traçar perfil de consumo, nem tampouco houve qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço.
3. Em suas razões recursais, o réu/recorrente PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A sustenta efeito suspensivo. Assevera que a versão virtual do cartão não necessita de desbloqueio e que o recorrido efetuou pagamentos por ele contestados com uso do cartão digital, sem necessidade de desbloqueio.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular: (ID 51563762) recurso do BANCO ORIGINAL S/A e (ID 51563766) recurso PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A . Não foram ofertadas contrarrazões.
5. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
6.A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Na origem, relata o autor que solicitou cartão de crédito PicPay Card, mas não o utilizou nem tampouco chegou a desbloqueá-lo. Alega que está sendo cobrado indevidamente o valor de R$1.402,92, referente a operação não reconhecida. Lado outro, as partes rés negam falha na prestação de serviço , bem como que as despesas contestadas foram realizadas. Argumentam que os acontecimentos narrados pelo autor caracterizariam fortuito externo.
8. É incontroverso que a fatura do cartão do autor fechou no mês de julho no valor de R$1.420,92 (ID 51563721). A despeito da afirmação das rés quanto a quaisquer irregularidades, é inequívoco que as operações contestadas foram efetuadas para aplicativo de pagamento chamado PAGSMILE nos dias 13/07, 15/07 e 16/07 (ID 51563723), operações as quais destoam do perfil do cliente, como consignado na sentença.
9. Na hipótese, o consumidor foi surpreendido com a realização de transações financeiras à sua revelia por falha de segurança da instituição e os recorrentes não comprovaram que a transação bancária se deu de forma regular. Oportuno mencionar que ao disponibilizar operações financeiras pela internet, por certo, os fornecedores de serviços aumentam o risco de fraude eletrônica, não se podendo admitir que o risco de atividade dessas instituições seja transferido ao consumidor. Porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelas instituições financeiras (art. 14, § 3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ.
10.Destaque-se que, no caso de serviços bancários, a instituição financeira sempre vai analisar o perfil do cliente seja para oferecer algum benefício com limite mais alto, seja para um empréstimo ou financiamento. Ademais, são informações que norteiam a relação do cliente com a instituição financeira, de modo que há de se esperar que a instituição financeira tenha protocolos de segurança suficientes a fim de se evitar fraudes. Nesse sentido observe-se precedente da Turma Recursal: “27. Outrossim, a presunção de segurança dos sistemas utilizados nas transações bancárias não é absoluta, de modo que caberia ao réu demonstrar, por outros meios de provas à sua disposição, a alegada da tecnologia utilizada pelo Banco foi incapaz de identificar a quebra de perfil da usuária, com claro indício de fraude/operações ilícitas. (Acórdão 1439503, 07003863320228070006, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Quanto à alegação do recorrente Banco Original em relação ao arbitramento da multa, as astreintes têm finalidade inibitória, devendo ser fixadas em valor suficiente a desencorajar o descumprimento da obrigação imposta ao devedor, sem que isso implique enriquecimento ilícito da outra parte. Dessa forma, uma vez descumprida a ordem, surge o dever de suportar o pagamento da multa diária fixada inicialmente. Na hipótese, o valor estabelecido na sentença de multa diária para cumprimento da determinação se mostra adequado e suficiente.
12. Sentença mantida. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
13 Sem condenação a honorários ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.